Tribunal: TJMT
Processo: 0006474-65.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006474-65.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 045.322.065-70 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEFFERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.027.991-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA –

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL COM A DESCRIÇÃO DA LESÃO – DINÂMICA DO CRIME – VERSÕES CONFLITANTES – DÚVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – LESÃO PRÓXIMA A ORGÃO VITAL [TÓRAX] – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – JULGAMENTO DIRECIONADO AO CONSELHO DE SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPERTINENTE – JULGADOS
DO STJ E TJMT –

RECURSO DESPROVIDO
.

O golpe desferido com arma branca [“chucho”] e a localização da lesão [tórax], próxima a órgão vital, podem indicar desígnio homicida (TJMT, RSE no 0001163-18.2014.8.11.0042; RSE no 1002598-92.2021.8.11.0000).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000).

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. [...]”
(TJMT, RSE no 0005783-05.2016.8.11.0042).

“Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE no 0000863-26.2014.8.11.0052).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0006474-65.2018.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RECORRENTE(S): JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por

JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe no

0006474-65.2018.8.11.0004 - Código 278789), que o pronunciou por tentativa de homicídio – art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 218770366).

O recorrente sustenta que teria agido em legítima defesa porque
“a vítima teria, durante todo o dia, ameaçado Paulo de morte”
, seu irmão, e também iniciado as agressões.

Requer o provimento para que seja absolvido sumariamente (ID 218770377).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 218770388).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular,
em oportunidade de retratação (ID 218770389).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA [ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] - PRONÚNCIA NA ORIGEM - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA, PLENA E INSOFISMÁVEL – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Kátia Maria Aguilera Rispoli, procuradora de Justiça - ID 228914689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na madrugada de 11 de junho de dezembro de 2016, por volta de 01h00min, em frente ao estabelecimento denominado Garden Hall Eventos e Recepções, situado na Rua Marechal Rondon, n° 2201, Jardim das Mangueiras, nesta cidade, o denunciado tentou matar a vítima JEFFERSON PEREIRA DA SILVA, desferindo-lhe um golpe com arma branca de fabricação artesanal conhecida como "chucho" (ferro pontiagudo - não apreendido os autos) atingindo-a na região torácica direita, conforme lesões descritas no Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de fls. 73/74-IP, só não ocorrendo o evento morte por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que a vítima recebeu imediato atendimento médico com intervenção cirúrgica. [...]

Ante ao exposto, o denunciado JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS está incurso na figura típica capitulada no artigo 121, caput, cic o artigo 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90

[...]
”
(Wdison Luiz Franco Medes, promotor de Justiça - ID 218770299)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...] A autoria delitiva é revelada pelos depoimentos colhidos em juízo, como as declarações judiciais da vítima Jefferson Pereira da Silva e das testemunhas Paulo dos Santos, IPC André Bressan Vieira e Gabriel de Jesus.

A vítima Jefferson Pereira da Silva relatou em juízo que, um dia antes do fato, teria discutido com um homem que chutou sua bicicleta, sendo que, no outro dia, o irmão desse homem teria lhe dito para “ficar esperto”; afirmou que, quando estava indo embora, havia três homens munidos com faca, sendo que um deles foi em sua direção e desferiu o golpe perfurando seu pulmão e baço, somente correndo em razão de a vítima ter ouvido o barulho de uma sirene e ter gritado “polícia”: [...]

O investigador da polícia civil André Bressan Vieira afirmou em juízo que empreendeu diligências investigativas, sendo que obteve a informação de que a vítima teria discutido com Paulo, irmão do réu, motivo pelo qual o réu foi tirar satisfações com a vítima gerando uma discussão no banheiro da empresa Friboi e outra discussão na saída que resultou no esfaqueamento da vítima: [...]

A testemunha Gabriel de Jesus afirmou em juízo que conhece o réu em razão de terem nascido na mesma cidade; não estava presente no local dos fatos; porém, um dia depois do ocorrido, o réu teria lhe dito que a vítima teria ameaçado seu irmão Paulo do réu de morte: [...]

O irmão do réu, Paulo dos Santos, afirmou em juízo que viu a vítima usando entorpecentes no trabalho e relatou ao seu supervisor, razão pela qual a vítima teria lhe ameaçado durante todo o dia; afirmou que contou ao seu irmão sobre as ameaças e no dia dos fatos estava indo embora na companhia de seu irmão e seu primo quando a vítima lhe ameaçou com uma corrente, o que fez com que seu irmão pegasse uma barra de ferro e perfurasse a vítima para lhe defender, bem como teriam ouvido sirenes e correram achando que seria a polícia: [...]

O réu José Domingos dos Santos, em juízo, confessou o delito, relatando que seu irmão teria lhe dito que estava sendo ameaçado de morte pela vítima; no outro dia, foi até Jefferson para conversar sobre as ameaças e também foi ameaçado de morte; na saída do trabalho, quando estava indo embora na companhia de seu irmão e seu primo, a vítima veio com uma corrente e atingiu um golpe em seu braço, fazendo com que pegasse uma das placas que estava no local e golpeasse a vítima; afirmou que ouviu barulhos de sirene e a vítima teria gritado que era a polícia fazendo com que se evadisse do local:

Comprovadas a autoria e a materialidade, ainda que por meio de indícios, permitido está o juízo de pronúncia, que exige tão-só a presença de elementos mínimos caracterizadores do vetor autoria-materialidade, mesmo diante da existência de versão diversa para os fatos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A tese de legítima defesa parece não revelar caráter de inequivocidade, eis que a versão do acusado se mostra isolada.

No mais, a legítima defesa demanda uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão, o que, indiciariamente, parece não ter ocorrido in casu, eis que os depoimentos das testemunhas inquiridas são no sentido de que a vítima teria discutido com o irmão do réu e na saída do trabalho teria sido atingida pelo réu com golpe de “chucho”, uma espécie de faca artesanal, na região do tórax.

Ademais, não restou demonstrada de forma insofismável a ocorrência de injusta agressão atual ou iminente.
[...].”
(
Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - ID 218770366)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Prontuário Médico (
fls. 42 - ID 218770299)
e pelo Laudo Pericial no 2018/0454/GMI.A3G-MT, com Mapa Topográfico para Localização de Lesões
(fls. 58/60 - ID 218770299),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rauf dos Santos (fls. 27/28 - ID 218770299), Paulo dos Santos (fls. 33/34 - ID 218770299), Jefferson Pereira da Silva (fls. 44 e 52/53 - ID 218770299) e Rogério dos Santos (fls. 63 - ID 218770299), bem como interrogado o recorrente JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS

(fls. 21/23 - ID 218770299).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Jefferson Pereira da Silva e das testemunhas Paulo dos Santos, André Bressan Vieira e Gabriel de Jesus, e o interrogatório do recorrente (Relatórios de Mídias, IDs 218770355 a 218770365).

Vejamos.

Extrai-se que no

dia 11.6.2016, por volta das 1h00min, em frente ao estabelecimento comercial “Garden Hall Eventos e Recepções”
, situado à rua Marechal Rondon, no 2201, bairro Jardim das Mangueiras, em Barra do Garças/MT,
o recorrente JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS,
teria desferido um golpe, com “chucho” [ferro pontiagudo não apreendido], na região do tórax da vítima Jefferson Pereira da Silva, não consumando seu suposto intento criminoso porque a vítima obteve imediato atendimento médico com intervenção cirúrgica.

Essa narrativa corresponde à descrição contida no Laudo Pericial no 2018/0454/GMI.A3G-MT:
“(...) Lesão corto-contusas acima do mamilo direito, com cerca de 2,0 cm de extensão apresentando marcas de pontos cirúrgicos. Cicatriz previamente do procedimento de drenagem torácica, localizada na região lateral direita do tórax, com cerca de 20, cm de extensão, apresentando marca de pontos cirúrgicos. Cicatriz Proveniente da laparotomia exploradora localizada na região epigástrica e hipogástrica, com cerca de 12 em de extensão. A cicatriz e alongada e hipertrófica.”
(fls. 58/60 - ID 218770299).

A versão do recorrente, em ambas as fases da persecução penal, de que agiu para defender seu irmão
Paulo dos Santos, que teria sofrido ameaças de morte da vítima no dia anterior ao crime, bem como que a vítima teria iniciado a agressão, ao atingir
“
seu braço com uma corrente”
, estão contrapostas, às declarações da vítima, que relatou a seguinte dinâmica: o recorrente
“foi tirar satisfações”
, momentos antes do ato criminoso, oportunidade em que disse
“fica esperto”
; ao sair do trabalho, se deparou com 3 (três) agentes, todos munidos de “faca”; o recorrente
“foi em sua direção e deu uma facada do lado direito do peito”
; na ocasião,
“não estava com nenhuma corrente”
.

Frise-se que a agressão teria cessado somente porque uma ambulância passou, em via pública, e o recorrente e os 2 (dois) indivíduos [Paulo dos Santos e outro não identificado] se assustaram
“porque acharam que era a Polícia”
.

Merece destaque, ainda, que
a vítima
Jefferson Pereira da Silva sofreu lesão em região vital [
tórax
], sendo necessária intervenção cirúrgica imediata e resultou em sua internação por
“três dias para colocar dreno, uma vez que teve o pulmão e baço perfurados”
.

Com efeito, o golpe desferido com arma branca [“chucho”] e a localização da lesão [tórax], próxima a órgão vital, podem indicar desígnio homicida (TJMT, RSE no 0001163-18.2014.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 1o.12.2017; RSE no 1002598-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.7.2021).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2020).

Considerado o fato de que o recorrente estava na companhia de outras 2 (duas) pessoas, ao passo que a vítima estava sozinha, o que foi confirmado por Paulo dos Santos [irmão do recorrente], e também a lesão sofrida pela vítima, não se verifica, de modo inequívoco, que JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS

[recorrente] teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários.

Com efeito, a absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

A propósito, ensina Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada [...] só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade [...] que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

Anotem-se julgados deste e. Tribunal:

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. [...].”
(TJMT, RSE no 0005783-05.2016.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto, 15.5.2024)

“Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”
(TJMT, RSE no 0000863-26.2014.8.11.0052 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 12.7.2023)

De mais a mais,
a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nesse quadro, a absolvição sumária do recorrente
, neste momento processual, não se afigura pertinente, razão pela qual
impõe-se reservar ao Conselho de Sentença a análise da tese de legítima defesa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024